Tribunal: TJDFT
Processo: 0714263-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DESCONTO INDEVIDO. CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRENTE. COMPROVAÇÃO NECESSÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICÁVEL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INDEVIDA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais pressupõe a comprovação do abalo a direitos da personalidade decorrentes do desconto indevido de valores de benefício previdenciário, notadamente quando a parte reconhece que sequer percebeu que os descontos eram realizados.
2. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às relações mantidas entre associação e associado, sobretudo quando não há notícia de que a associação oferece a seus membros produtos ou serviços.
2.1. A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor impede a condenação da parte contrária à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente porque inaplicável à relação o art. 42 do diploma.
3. O art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil é inaplicável quando o valor da causa não pode ser considerado muito baixo e foi com base nele que os honorários de sucumbência foram fixados.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.